Tribunal: TJBA
Processo: 8110478-47.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8110478-47.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROMUALDO BATISTA DE SOUSA

Advogado(s)
:
TAIS JEANE DE OLIVEIRA ALVES, LUCIANA CARVALHO LEAL

APELADO: FUNDACAO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO VUNESP

Advogado(s)
:
CASSIA DE LURDES RIGUETTO

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA. EDITAL SAEB Nº 01/2018. IMPUGNAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DA PROVA OBJETIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO Nº 20.910/32. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. IRRELEVÂNCIA DA AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO FINAL DO CERTAME. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão deduzida pelo autor, consistente na impugnação dos critérios de correção e classificação da prova objetiva do concurso público regido pelo Edital SAEB nº 01/2018, destinado ao provimento de cargos da Polícia Civil do Estado da Bahia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a pretensão autoral encontra-se fulminada pela prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/32; e (ii) se a ausência de homologação final do certame impede o início da contagem do prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, as pretensões formuladas contra a Fazenda Pública submetem-se ao prazo prescricional de cinco anos, contado da data do ato ou fato do qual se originarem.

4. O termo inicial da prescrição, em demandas relacionadas a concurso público, corresponde à ciência inequívoca do ato administrativo impugnado.
5. No caso concreto, o próprio autor reconhece que a classificação geral das provas objetivas foi divulgada em julho de 2018, momento em que teve ciência dos critérios de correção aplicados pela banca examinadora e dos efeitos decorrentes de sua classificação.

6. A ação foi ajuizada apenas em junho de 2025, após o transcurso do prazo prescricional quinquenal.
7. A ausência de homologação final do concurso não impede o início da contagem da prescrição quando a insurgência recai sobre ato administrativo autônomo, concreto e imediatamente lesivo, consistente na divulgação do resultado da etapa impugnada.

8. A suspensão posterior do cronograma do concurso não possui aptidão para interromper ou suspender o prazo prescricional referente à impugnação dos critérios de correção da prova objetiva.
9. Precedentes do STJ e desta Quinta Câmara Cível.
10. Honorários advocatícios recursais fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.